Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702276-92.2022.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: JOSÉ MARIA DE SOUZA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. ADVOGADO SEM MANDATO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO NÃO PROMOVIDA NO PRAZO ASSINADO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. I. Procurações e substabelecimentos inaptos para a constituição do advogado que subscreveu a petição inicial revelam irregularidade de representação que deve ser suprida na forma dos artigos 76, § 1o, inciso I, e 104 do Código de Processo Civil. II. Descumprida a determinação de regularização da capacidade postulatória, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 76, § 1o, inciso I, 104, 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 107, 115, 116 e 653, todos do Código Civil, ao exigir forma especial no substabelecimento de poderes por ele outorgados sem amparo legal. Sustenta que restou comprovada a cadeia de outorgas referentes à financeira recorrente para o procurador signatário da petição inicial, razão pela qual deve reconhecida a regularidade da capacidade postulatória. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 46550042 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 107, 115, 116 e 653, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo banco recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 46550042 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030